Tribunal: TJMT
Processo: 1034577-75.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034577-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), SANDRO HEBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.641.821-53 (APELADO), SANDRO HEBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.641.821-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DETRAN/MT –
TROCA DE CARACTERÍSTICA DE MOTOCICLETA
– EXIGÊNCIA DE TROCA DE PLACAS DE VEÍCULO AMPARADA EM SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ART.
§ 1º DO ART. 56 DA RESOLUÇÃO Nº 969/2022 DO CONTRAN
– ATO ARBITRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

A troca das placas de veículo somente poderá ser exigida nas situações descritas no art. 56, §1º, I, II e II, da Resolução nº 969/2022 do CONTRAN.

2. Escorreita a sentença que reconheceu a arbitrariedade do ato administrativo consistente em exigir a troca das placas de veículo,
amparado em situação não prevista no art. 56, §1º, da Resolução nº 969/2022 do CONTRAN
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1034577-75.2023.8.11.0041, impetrado por SANDRO HEBER PEREIRA DA SILVA

co
ntra ato do Diretor do DETRAN/MT, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar, para
“determinar
à autoridade Impetrada que conceda a troca de característica da motocicleta marca: Yamaha, modelo: Factor YBR125 ED, cor verde, placa NPI-9788, sem a obrigatoriedade de troca da placa, desde que preenchidos todos os demais requisitos”
.

Em suma, o apelante defende a legalidade da exigência de troca de placa para a motocicleta do impetrante, ao argumento de que o laudo de vistoria realizado por profissional competente demonstra de forma inequívoca que os danos existentes na referida placa são suficientes para justificar a sua troca, conforme previsto no art. 56, §1º, I, “b”, da Resolução nº 969/2022 do CONTRAN.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 220805446).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 233507198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada, para determinar que autoridade impetrada conceda a troca de característica da motocicleta do impetrante, sem a obrigatoriedade de troca das placas, desde que preenchidos todos os demais requisitos.

A sentença foi proferida sob o seguinte fundamento:

“
Acerca do sistema de Placas de Identificação de Veículos (PIV), a implementação é regulada pela Resolução n.º 969/2022 do CONTRAN com abrangência nacional.

Naquela resolução é disposto de forma clara que a troca das placas somente poderá ser exigida nas situações descritas no art. 56, §1º, I, II e II, que assim dispõe:

‘Art. 56. O sistema de PIV de que trata esta Resolução deve ser implementado pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e será exigida no primeiro emplacamento do veículo.

§ 1º A PIV de que trata o caput também será exigida para os veículos em circulação, nos seguintes casos:

I - substituição de qualquer das placas em decorrência de:

a) mudança de categoria do veículo; ou

b) furto, extravio, roubo ou dano da placa ou de qualquer dos seus elementos;

II - mudança de Município ou de Unidade da Federação; ou

III - necessidade de instalação da segunda placa traseira de que trata os arts. 4º e 25.’
(destaquei)

Já no art. 57 da mesma resolução do CONTRAN, veda a exigência da troca da placa em situações que não se enquadrem nas descritas no artigo anterior, caso em que, a troca da placa PNU para PIV é facultativa ao proprietário do veículo.

Senão vejamos:

‘Art. 57. Os veículos em circulação que utilizem a PNU poderão circular até o seu sucateamento sem necessidade de substituição das placas e, a qualquer tempo, optar voluntariamente pelo novo modelo de PIV de que trata esta Resolução, ressalvado o disposto no § 1º do art. 56.

[...]

§ 2º É vedado aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e aos estampadores exigirem a substituição da PNU pela PIV, exceto nas situações previstas no § 1º do art. 56.’

No caso em tela, o processo administrativo aberto pelo Impetrante junto ao DETRAN-MT possuía como objetivo único à troca de característica da moto descrita na exordial passando da cor verde para vermelha (Id. 128752224), logo, não havendo troca de domicílio, troca de categoria, ou mesmo furto, extravio, roubo ou dano da placa ou de qualquer dos seus elementos, não há que se falar na obrigatoriedade de troca da placa.

Dessa forma, ausente qualquer das situações descritas no §1º do art. 56 da Resolução n.º 969/2022 do CONTRAN é vedado aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e aos estampadores exigirem a substituição da PNU pela PIV.

Assim, entendo presentes e verificados os requisitos mandamentais para a concessão da medida pretendida.

[...]”.

Nas razões do recurso, o DETRAN/MT alega, em suma, que a exigência de troca é lícita, pois há dano suficiente nas placas do veículo do impetrante, o que atrai a incidência do art. 56, §1º, I, “b”, da Resolução nº 969/2022 do CONTRAN.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, extrai-se do Laudo de Vistoria trazido com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o servidor do DETRAN/MT indicou a necessidade de troca das placas,
“tendo em vista que a mesma é cinza antiga não refletiva”
, nada dizendo a respeito de dano que pudesse justificar a sua troca nos termos da sobredita norma do CONTRAN.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a arbitrariedade do ato administrativo consistente em exigir a troca das placas do veículo do impetrante, amparado em situação não prevista no § 1º do art. 56 da Resolução nº 969/2022 do CONTRAN.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024